Tribunal: STF
Processo: HC 186876
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração, em habeas corpus, opostos pela defesa de Moisés Reategui de Souza contra decisão monocrática proferida no eDOC 99.
    Nas razões dos embargos, sustenta-se vício na decisão embargada. A defesa afirma:
    Porquanto, em que pese a devida prestação jurisdicional, pela autoridade indigitada coatora, urge que enfrente as teses articuladas na impetração, pois aptas a neutralizar a indevida persecução penal, em desfavor do Paciente. 
    (...)
    Considerando a contextualização exposta, roga-se que este Embargo Declaratório seja conhecido, para concluir este relator pela ocorrência das seguintes omissões:
    1º OMISSÃO - APRECIAR ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE DA DECISÃO IMPETRADA QUE DEIXOU DA ENFRENTAR OS 04 (QUATRO) TEMAS INSERIDOS NA PETIÇÃO DE HABEAS CORPUS PROTOCOLIZADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POSSIBILITANDO O CONHECIMENTO DESTA IMPETRAÇÃO;
    2º OMISSÃO - ANALISAR ALEGAÇÃO DE INSURREIÇÃO A JURISPRUDÊNCIA DO STF. (eDOC 101, p. 6-7)
    Requer a procedência do recurso a fim de que seja integrada a decisão. 
    É o relatório. Decido. 
    Sem razão o embargante.
    A decisão impugnada se atentou aos limites cognitivos estipulados pela inicial da impetração, tendo sido analisados os fundamentos de excesso de prazo e o pedido formulado pela defesa. 
    A violação alegada nos autos desta ação se refere à demora injustificada para o processamento e julgamento do HC 477.271, de relatoria do Min. Ribeiro Dantas, no Superior Tribunal de Justiça. A defesa requereu, liminarmente e no mérito, a procedência do pedido e a concessão da ordem para que a Quinta Turma realizasse o julgamento do agravo regimental no referido HC, no prazo máximo de até 3 sessões ordinárias ou extraordinárias, com enfrentamento explícito dos fundamentos articulados no recurso interno.
    Na decisão recorrida, afirmei que, não obstante a complexidade da matéria de fundo e o tempo de tramitação da ação no âmbito do STJ, havia nos autos informações de que o julgamento do agravo aconteceria até o final deste mês de agosto deste ano (eDOC 93). Com essas razões, deneguei a ordem e recomendei ao Ministro Relator o submissão do processo ao Colegiado do órgão. 
    Desse modo, verifico que a parte busca indevidamente a rediscussão da matéria, sem demonstrar qualquer vício a ser suprido na decisão embargada, a fim de prolongar o exercício da jurisdição. 
    Ante o exposto, ausente qualquer omissão, rejeito os embargos de declaração.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente